Tribunal: TJSP
Processo: 2177254-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ção de pontuais modificações, a fim de tornar mais claro o provimento jurisdicional conferido. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177254-52.2025.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 3a e 6a RAJs - Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Pretensão de alteração da redação conferida ao capítulo dispositivo da r. decisão agravada. Implementação de pontuais modificações, a fim de tornar mais claro o provimento jurisdicional conferido. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.